Tribunal: TCU
Processo: 043.633/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8381/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Considerando que, mediante o Acórdão 5661/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal apreciou o ato pela ilegalidade e recusou-lhe o respectivo registro, em razão da irregularidade caracterizada pela admissão da interessada nos quadros da entidade após o vencimento do prazo de validade do concurso, com base em decisão judicial transitada em julgado; Considerando os embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos à peça 12 com vistas a sanar suposta obscuridade consistente em "determinação de acompanhamento dos desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região, em que esta Empresa Pública não figura como parte ou mesmo interessada"; Considerando, contudo, que da parte dispositiva do Acórdão embargado não consta nenhuma determinação assinalada em desfavor da empresa pública embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, V, "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos e informar a recorrente sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 043.633/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Embargante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (34.028.316/0001-03). 1.2. Interessada: Maria Cleciane Santos de Lima (XXX.498.988-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marlei Rocha de Souza (41464/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.